Tribunal: TJBA
Processo: 8003409-47.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003409-47.2021.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAIR GUIMARAES NEVES

Advogado(s): GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s):ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Bradesco Vida e Previdência S. A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta nos autos da ação de cobrança nº 8003409-47.2021.8.05.0113. O acórdão majorou os honorários sucumbenciais fixados na sentença de R$ 2.000,00 para 10% sobre o valor da condenação de R$ 253.000,00. O embargante alega contradição e omissão quanto (i) ao abatimento do valor já pago a título de honorários; (ii) à aplicação dos consectários legais segundo a nova disciplina da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) esclarecer se o valor de honorários já pago pelo embargante deve ser abatido da nova condenação imposta pelo acórdão; (ii) definir quais índices de correção monetária e juros moratórios devem incidir sobre os honorários advocatícios, diante da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido fundamenta de forma clara e objetiva a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no art. 85, § 6º-A, do CPC, afastando a possibilidade de fixação por equidade diante da liquidez da condenação.

4. A alegação de que o acórdão é omisso quanto ao abatimento de valores já pagos não se sustenta, pois a apuração do valor devido, com os respectivos abatimentos, constitui matéria afeta à fase de cumprimento da sentença.

5. A insurgência do embargante quanto à atualização monetária e aos juros incidentes sobre os honorários enseja acolhimento parcial dos aclaratórios, haja vista a necessidade de adequação do julgado à superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, fixando o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa legal de juros moratórios.

6. O acórdão deve, portanto, ser complementado para explicitar que os consectários legais incidentes sobre os honorários advocatícios observarão os critérios previstos na sentença até 30/08/2024, e, a partir dessa data, seguirão a nova disciplina legal trazida pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 6º-A, 1.022 e 1.026, §2º; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Embargos de Declaração Cível nº 1007553-78.2023.8.26.0001, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 12.11.2024; TJ-PR, EDcl no Proc. 0001865-84.2024.8.16.0070, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, j. 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8003409-47.2021.8.05.0113 (ID 93169275) em que figuram como embargante
BRADESCO VIDA E PREVID
Ê
NCIA S. A.
e como embargado
JAIR GUIMARÃES NEVES
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

ACOLHER
PARCIAL
MENTE

os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-841